Tribunal: TJDFT
Processo: 0716717-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ASTREINTES. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA ANTERIOR. OMISSÃO RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PROVIDOS.
I – Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, afastou a inclusão da multa cominatória (astreintes) na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, alinhado à jurisprudência prevalente do STJ e desta Turma. Os embargantes suscitam omissão quanto à existência de decisão anterior desta própria Turma (Acórdão n. 1750663, nos autos n. 0739360-57.2022.8.07.0001), transitada em julgado, que fixou expressamente a incidência dos honorários sobre o valor integral da condenação, incluídas as astreintes.
II – Questão em discussão: Discute-se se a omissão deve ser sanada para reconhecer a autoridade da coisa julgada que, no mesmo processo originário, já consolidou a inclusão das astreintes na base de cálculo dos honorários, ainda que o entendimento jurisprudencial prevalente seja em sentido contrário.
III – Razões de decidir: Verifica-se omissão no acórdão embargado, pois não enfrentada questão de ordem pública consistente na existência de coisa julgada anterior. A decisão de mérito transitada em julgado fixou a incidência dos honorários sobre a totalidade da condenação, incluindo os valores referentes à multa cominatória. Embora o entendimento predominante, inclusive nesta Turma e por este Relator, seja no sentido de que as astreintes não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios, tal orientação não pode ser aplicada ao caso concreto, em razão da autoridade da coisa julgada e dos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões.
IV – Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e reformar o acórdão embargado, negando provimento ao agravo de instrumento, de modo a restabelecer a decisão transitada em julgado (Acórdão n. 1750663).
Tese: A despeito do entendimento jurisprudencial majoritário de que as astreintes não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, deve prevalecer, no caso concreto, a coisa julgada que determinou sua inclusão, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.